Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno com pedido de antecipação de tutela interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A decisão foi impugnada por Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados. No presente recurso, as agravantes reiteram o pleito de gratuidade, alegando suficiência da documentação apresentada e ausência de impedimento decorrente do pagamento do preparo por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a documentação juntada pelas agravantes é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, inclusive em recuperação judicial, exige a comprovação objetiva da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples declaração.
4. Os documentos apresentados — balanços patrimoniais e fluxos de caixa — não evidenciam, de forma clara e suficiente, a incapacidade financeira das agravantes para suportar as custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial exige prova objetiva da hipossuficiência, não bastando a alegação genérica.
2. Documentos contábeis que não demonstram inequivocamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo são insuficientes para justificar o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98.